Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-02.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS. COMPATIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CASOS SEMELHANTES. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em apreço, o apelante dirigia sob influência de bebida alcóolica e atropelou a vítima, que contava com 55 (cinquenta e cinco) anos à data dos fatos, enquanto esta atravessada a faixa de pedestres. Na tentativa de furtar-se à responsabilidade, fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vitima, a qual, inconsciente, foi auxiliada por testemunhas que acionaram o SAMU e a Polícia Civil.
2. Vítima encaminhada à UTI, oportunidade na qual constatou-se confusão mental, sangramento e perda momentânea da visão do olho direito, bem como múltiplas fraturas na bacia, o que ocasionou seu afastamento do trabalho e de suas atividades corriqueiras por cerca de 7 (sete) meses (ID 79573880).
3. O valor da indenização pelos danos morais deve se pautar em diversos requisitos, entre eles, o abalo psicológico e as consequências físicas causadas aos autores em decorrência do acidente automobilístico, bem como o poder econômico do apelante. Mas não só. A quantia deve se mostrar compatível com outras condenações, fixadas em casos análogos, de maneira a resguardar a segurança jurídica, a legítima expectativa depositada sobre a tutela jurisdicional prestada e a isonomia entre aqueles que se valem do Poder Judiciário para compor seus conflitos. Valor arbitrado mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.